Tribunal: TJDFT
Processo: 0704020-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704020-23.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: GOTTFRIED URBEN FILHO DESPACHO A recorrente CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI) não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial. No intuito de justificar a omissão, juntou ao ID 24206990 o documento de indisponibilidade que atesta falha no sistema de geração da Guia de Recolhimento da União, sugerindo que o sistema estaria inoperante desde o dia 15/03/2021 até o presente momento. Em consulta ao portal do Superior Tribunal de Justiça, entretanto, constata-se que o problema já foi solucionado. Assim, em que pese a afirmação da Secretaria na certidão de ID 20309049 de que há pedido de prorrogação de prazo para a prática do ato de recolhimento e comprovação do preparo, depreende-se do recurso especial de ID 24206988, à folha 02, que a recorrente apenas comunica a impossibilidade de comprovação do recolhimento em razão da mencionada indisponibilidade do sistema do STJ, concluindo que o fará em momento oportuno. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC. Após a apresentação das contrarrazões, retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008